Tribunal: TJBA
Processo: 8022273-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022273-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMAO

AGRAVADO: TATIANE COELHO PEREIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Kawasaki do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e Kawasaki Heavy Industries Ltda contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública nº 0000149-17.2017.4.01.3304, sob fundamento no Tema Repetitivo 589 do STJ.

2. Ação de origem proposta por Tatiane Coelho Pereira e outros contra as agravantes e outras empresas, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes da construção do Estaleiro do Paraguaçu.

3. Decisão recorrida que fundamentou a suspensão na necessidade de aguardar a resolução da lide coletiva para evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Saber se a decisão de suspensão da ação individual é pertinente juridicamente em face do julgamento pendente da ação coletiva.

5. Examinar se a suspensão do feito encontra respaldo no Tema 589 do STJ e no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que a conexão entre ações individuais e coletivas não implica necessária suspensão das primeiras, especialmente quando os pedidos e partes envolvidas são distintos.

7. As ações individuais buscam reparação de danos materiais e morais individuais, ao passo que a ação coletiva tem como objeto a responsabilidade socioambiental das empresas e entes públicos envolvidos na instalação do Estaleiro do Paraguaçu.

8. O art. 104 do CDC confere ao autor da demanda individual a prerrogativa de requerer a suspensão do seu processo para se beneficiar do provimento da ação coletiva, mas não impõe a suspensão de ofício pelo juízo.

9. Precedentes deste Tribunal reconhecem a impossibilidade de suspensão das demandas individuais com base na ação civil pública em questão, dada a natureza distinta dos litígios e a autonomia das pretensões individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para cassar a decisão que determinou a suspensão do processo de origem.